Tribunal: STF
Processo: RHC 214114
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DOS MORADORES. AUSÊNCIA. MOROSIDADE NA ENTREGA DO LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. OBJETOS APREENDIDOS. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO”. (eDOC 27)



    Tal aresto foi integrado em julgamento de embargos declaratórios, por acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. DIVERGÊNCIA DO MATERIAL APREENDIDO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES”. (eDOC 38)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 45) que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega violação de domicílio quando da apreensão da droga pela Polícia (p. 4); a nulidade do laudo toxicológico, por consignar material discrepante do indicado no termo de apreensão (p. 6); e pugna pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a apreensão das drogas, ou, subsidiariamente, para que seja declarada a nulidade do laudo toxicológico ou seja desclassificada a conduta para o delito do art. 28.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 63)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de recurso que simplesmente reitera as razões da impetração inicial, perfeitamente afastadas pelo acórdão recorrido.



    Quanto ao primeiro tópico, assim entendeu a instância anterior:



    “Extrai-se do contexto fático delineado nos autos que os policias, em um patrulhamento de rotina, ‘avistaram um indivíduo em atitude aparentemente suspeita, à frente de um bar. Os policiais também notaram que o indivíduo estava com uma tornozeleira eletrônica. Diante desta situação, realizaram uma abordagem no acusado’. Em revista pessoal, foram encontradas 27 porções de cocaína prontas para comercialização. Na sequencia, o paciente teria admitido que mantinha drogas em sua residência, motivo pelo qual a guarnição foi até o local e ingressou no imóvel após a autorização dos moradores, obtendo êxito em encontrar os entorpecentes.



    Assim, na hipótese, consoante consta dos autos, a ação policial foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime diante do flagrante de apreensão da droga em seu poder e o ingresso na residência foi franqueada por seus moradores, pelo que não há falar, pelo menos pela visão que o momento permite, em constrangimento ilegal”. (eDOC 28, p. 7)



    A posse de drogas pelo paciente constitui fundada razão para a busca domiciliar, que, ademais, foi facultada pelos moradores da residência.



    O segundo tópico também foi bem dirimido pelo Tribunal a quo:



    “Primeiramente, cumpre destacar que a quantidade da substância entorpecente que foi levada à análise pericial não corresponde à totalidade do material apreendido, sendo que certa quantidade da substância permanece junto à autoridade policial, o que justifica a diferença entre a quantidade citada no Laudo Pericial (movs. 144.1 e 145.1) com aquela constante nos Autos de Busca e Apreensão da droga (mov. 1.5), o que, contudo, não tem o condão de afastar a credibilidade do laudo, cujo objetivo primordial é atestar a natureza na substância”. (eDOC 28, p. 10)



    Não vislumbro qualquer prejuízo ao paciente na realização de perícia apenas parcial do material apreendido, decorrente da apreensão de 27 pinos (eDOC 1, p. 24) e testagem de apenas 12 (eDOC 3, p. 41). A posse de material ilícito foi comprovada, bem como se confirmou que amostra expressiva do conjunto apreendido (0,44) era constituída por entorpecentes.



    Por fim, o pleito de desclassificação da conduta de posse de drogas do tipo do artigo 33 para o do artigo 28 demanda nítido revolvimento probatório, incabível no âmbito do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



     
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente